Tribunal: TJSP
Processo: 2181679-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de antecipação ao regime aberto ou a prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente atualmente recolhida sob o regime semiaberto, pela prática de roubo majorado, com término previsto para 04.09.2025, e não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção dos benefícios pleiteados. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente,

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de antecipação ao regime aberto ou a prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente atualmente recolhida sob o regime semiaberto, pela prática de roubo majorado, com término previsto para 04.09.2025, e não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção dos benefícios pleiteados. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional onde a paciente se encontra recolhida não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrada a indispensabilidade de sua presença para o provimento dos cuidados diários de filho menor de 12 anos. Ordem denegada.